Tribunal: TJBA
Processo: 0324939-70.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0324939-70.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNARACI MAGALHAES FERREIRA e outros

Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ROBERTO MAYNARD FRANK

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A e outros

Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ROBERTO MAYNARD FRANK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE EXPANSÃO EM TELEFONIA. TELEBAHIA. PLEITO DE PAGAMENTO DOS VALORES. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I - Não merece prosperar a alegação do Apelante quanto à falta de interesse de agir, diante da ausência de requerimento administrativo da exibição dos documentos e pagamento da taxa devida. Isto porque o objeto da presente ação não diz respeito à exibição de documentos, não se tratando de ação cautelar preparatória, mas sim a ação ordinária de cobrança.

II - O prazo prescricional aplicável ao caso é o de 10 (dez) anos, conforme art. 205 do Código Civil de 2002, seguindo-se a regra de transição insculpida no art. 2028 do Código Civil. No caso dos autos, considerando-se que a presente ação foi proposta em 2011, transcorreu menos de 10 (dez) anos após a vigência do Código Civil de 2002. Assim sendo, não ocorreu a prescrição.

III - Impende salientar que os presentes autos versam sobre matéria consumerista, atraindo, portanto, a aplicação da legislação do Código de Defesa do Consumidor. Assim, revela-se possível a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC.

IV - Diante do descumprimento contratual por parte da operadora de telefonia contratada, deve a Apelante suportar os prejuízos advindos do inadimplemento do presente contrato de participação financeira, conforme determinado na sentença primeva.

V -
No que se refere à apuração do quantum devido, tal matéria foi objeto de edição de Súmula nº. 371 pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando que "Nos contratos de participação financeira para aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização".

VI - Assim sendo, além das diferenças relativas aos valores das ações já pagas a parte autora, deve apelante arcar com o pagamento dos dividendos desde a data em que as ações deveriam ter sido subscritas, até a data do trânsito em julgado da presente ação, além dos juros e correção monetária, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº. 1301989/RS.

VII - Merece acolhimento o pedido formulado pelo autor em seu Recurso Adesivo. Isto porque, da análise dos pedidos constantes na petição inicial, observa-se que, de fato, não houve formulação de pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

VIII - Apelação improvida. Recurso Adesivo a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
0324939-70.2011.8.05.0001
, em que figuram simultaneamente como recorrentes e recorridos
TELEMAR NORTE LESTE S/A
e
UNARACI MAGALHAES FERREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ
e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA
, reformado a sentença objurgada tão somente para
JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL
, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06 - 238